Tribunal: TJES
Processo: 5013439-10.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013439-10.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: FRANCISCA RISONETE E SILVA LOPES

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5013439-10.2024.8.08.0048

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrida:
FRANCISCA RISONETE E SILVA LOPES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, INTERNET E TV POR ASSINATURA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO PAGO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A AUTORA INGRESSOU COM A PRESENTE AÇÃO ALEGANDO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, TELEFONIA FIXA E TV POR ASSINATURA. SEGUNDO A AUTORA, HOUVE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS ENTRE OS DIAS 29 DE ABRIL E 20 DE MAIO DE 2024, CAUSANDO-LHE TRANSTORNOS SIGNIFICATIVOS, INCLUSIVE A IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR SERVIÇOS ESSENCIAIS. A AUTORA REQUER, ALÉM DO ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO PAGO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONSIDERANDO O DESGASTE PSICOLÓGICO E OS INCÔMODOS DECORRENTES DA SITUAÇÃO .

A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, DETERMINADO O ABATIMENTO PROPORCIONAL DO VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO MENCIONADO, A SER REFLETIDO NAS PRÓXIMAS FATURAS. ADEMAIS, A RÉ FOI CONDENADA AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) POR DANOS MORAIS. O JUÍZO ENTENDEU QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, AO PRIVAR A AUTORA DE ELEMENTOS FUNDAMENTAIS PARA O SEU BEM-ESTAR, CONFIGURA DANO MORAL PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA TELEFÔNICA, PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. ALEGOU, PRIMEIRAMENTE, A INEXISTÊNCIA DE FALHA SIGNIFICATIVA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE JUSTIFICASSE A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSTENTOU QUE OS TRANSTORNOS SOFRIDOS PELA AUTORA NÃO ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO, DEFENDENDO, ASSIM, A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO, AFIRMANDO QUE O MONTANTE FIXADO SERIA EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL AOS FATOS NARRADOS.

A RECORRIDA, EM SUAS CONTRARRAZÕES, ARGUMENTOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, DESTACANDO QUE A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR UM PERÍODO DE 22 DIAS GEROU MAIS DO QUE MEROS DISSABORES, AFETANDO SUA ROTINA E CAUSANDO-LHE TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS E FINANCEIROS. DEVENDO, PORTANTO, SER MANTIDA NA ÍNTEGRA A SENTENÇA PROFERIDA.

DA CONCLUSÃO
: NO CASO EM QUESTÃO, RESTA EVIDENCIADO QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RECORRENTE, CONFIGURADA PELA INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA RECORRIDA POR UM PERÍODO PROLONGADO. O DANO MORAL ESTÁ CORRETAMENTE CARACTERIZADO, UMA VEZ QUE A RECORRIDA FOI PRIVADA DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, O QUE FOI DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA ENTENDE QUE, EM CASOS SEMELHANTES, QUANDO A INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO, É CABÍVEL A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM O INTUITO DE PUNIR A CONDUTA DA PRESTADORA E DISSUADIR A REPETIÇÃO DE PRÁTICAS ABUSIVAS.

QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO, ESTE FOI ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, SENDO ADEQUADO AO DANO SOFRIDO. NÃO HÁ, PORTANTO, RAZÃO PARA A REDUÇÃO DA QUANTIA ESTABELECIDA NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)